Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26798564, o SINDIRETA requereu: a) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos anuentes ADRIANA CRISTINA FRANCA DE LIMA, ANGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO, ANTONIO CARLOS SANTANA, AUREA ARAÚJO SILVA e BENJAMIM DOS SANTOS SOARES (ID 19574104), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12247230, haja vista a homologação do pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal ora juntado; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos ADRIANA MARIA POLLOZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAUJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LUCIA LEMOS E PINHEIRO, ANDREA PAIVA CIRQUEIRA, ARILTON RODRIGUES SANTANA, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA e CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA, ante a apresentação dos documentos de ID(s) 12247200 e 12247205 – Pág.6; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos demais substituídos, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 25075950), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. O DF quedou-se inerte quanto aos pedidos do SINDIRETA (ID: 27961469). A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 12247193. Os honorários contratuais foi majorados para 20% pela decisão de ID: 12247230. No ID: 17092705, foi revogada a suspensão do feito quanto ao tema 810/STF. No ID: 19574104, consta a anuência de ADRIANA CRISTINA FRANCA DE LIMA, ANGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO, ANTONIO CARLOS SANTANA, AUREA ARAÚJO SILVA e BENJAMIM DOS SANTOS SOARES ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. No ID: 20843841, o DF manifestou concordância com as anuências. À fl. 1.035 / DF, encontra-se a cópia da decisão que homologou a desistência parcial do recurso extraordinário quanto aos servidores citados, nos autos do RE PJE 0011202-27.2008.8.07.000. Os EE n. 0011202-27.2008.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 25053917 daqueles autos e ID: 25075946, fls. 984-995 / PDF). Passo a decidir. Analiso os documentos relativos aos anuentes (ID: 19574104): 1) ADRIANA CRISTINA FRANCA DE LIMA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício foi comprovada pela relação de ID: 12247200, p. 425-432 / PDF; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública do DF foi anexada no ID: 12247200, p. 436 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, conforme cópias de ID: 12247200, p. 462-464 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; 2) ÂNGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO FROTA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício foi comprovada pela relação de ID: 12247200, p. 425-432 / PDF; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública do DF foi anexada no ID: 12247200, p. 445 / DF, e no ID: 12247205, p. 572 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, conforme cópias de ID: 12247200, p. 486-488 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; 3) ANTÔNIO CARLOS SANTANA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício foi comprovada pela relação de ID: 12247200, p. 425-432 / PDF e a declaração que comprova o vínculo funcional com a administração pública do DF foi anexada no ID: 12247200, p. 446. O ineditismo da demanda foi comprovado à época pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, conforme cópias anexadas no ID: 12247200, p. 490-501 / PDF, e confirmado nesta oportunidade. 4) AUREA ARAÚJO SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício foi comprovada pela relação de ID: 12247200, p. 425-432 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi anexada no ID: 12247200, p. 453 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, conforme cópias anexadas no ID: 12247200, p. 533-536 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; 5) BENJAMIM DOS SANTOS SOARES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício foi comprovada pela relação de ID: 12247200, p. 425-432 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi anexada no ID: 12247200, p. 455 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado à época pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, conforme cópias de ID: 12247200, p. 545-546 / PDF, e confirmado nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ante o exposto, inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto a ADRIANA CRISTINA FRANCA DE LIMA, ANGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO, ANTONIO CARLOS SANTANA, AUREA ARAÚJO SILVA e BENJAMIM DOS SANTOS SOARES, declaro saneado o processo. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 12247193, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 12247230. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos não anuentes se dará posteriormente (ADRIANA MARIA POLLOZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAUJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LUCIA LEMOS E PINHEIRO, ANDREA PAIVA CIRQUEIRA, ARILTON RODRIGUES SANTANA, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA e CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA - pedido b de ID: 26798559). Brasília, 10 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador